Tribunal: STF
Processo: RE 1282257
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 2):
    “Direito à saúde. Medicamento. Termo de Cooperação de Natureza Convencional 001/2016 – ANEXO IV. Conhecimento do recurso do Município do Rio de Janeiro, a fim de que seja julgado improcedente o pedido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 7)
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação à luz do tema 793 do STF. (eDOC 13)
    A Primeira Turma Recursal Fazendária do TJRJ, exercendo juízo de retratação, votou pelo conhecimento do recurso inominado à luz do tema 500 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 14)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 6º; 196; 197 e 198, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “O Tema nº 500 evocado pela Primeira Turma Recursal Fazendária para declarar extinto o julgamento sem mérito não é aplicável na presente demanda, já que a aludida tese trata das situações de AUSÊNCIA de registro do medicamento na Agência de Vigilância Sanitária, consoante está claro no item nº 2 do referido tema” (eDOC 2, p. 85)
    Aduz-se, que “não podemos confundir o conceito de medicamento “off label” com o conceito de medicamento sem qualquer registro na ANVISA. O primeiro se trata de medicamento conhecido e com registro na Agência de Vigilância Sanitária. Sabe-se, assim, que não se trata, por exemplo, de um placebo e se conhecem os eventuais efeitos colaterais que ele pode causar. Em outras palavras, trata-se de composto químico que a autarquia técnica competente julgou poder ser comercializado dentro do território brasileiro, mas que a sua bula não contém indicação para determinada doença, para a qual o uso será off label. Por sua vez, o medicamento sem registro na ANVISA não foi ainda apreciado e aprovado pelas autoridades competentes brasileiras, não podendo, a princípio, sequer ser disponibilizado dentro do território brasileiro.” (eDOC 20, p. 8)
    Defende-se, por fim, que “A aplicação do Tema 500 STF entra totalmente em contradição com o julgado no Tema 793 do STF. A tese fixada neste julgado foi a da existência da responsabilidade solidária, pela saúde, entre todos os entes federados. Por sua vez, a aplicação do Tema 500 do STF retira a responsabilidade solidária do poder público, bem como impede e limita o acesso à justiça do cidadão.” (eDOC 20, p. 9) 
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 25)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Quando do julgamento do tema 500 da sistemática de repercussão geral,cujo paradigma foi o RE 657718 RG, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, esta Corte firmou a seguinte tese:
    1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. 
    Verifico que o referido paradigma não se aplica ao caso, visto que não se discute, in casu, se o medicamento é ou não registrado pela Anvisa. 
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), em que reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade, assentou a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. O julgado foi assim sintetizado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )
    A detida análise do inteiro teor do julgamento de repercussão geral não deixa dúvidas quanto à interpretação não restritiva promovida pelo Supremo Tribunal no que tange ao direito à saúde, de modo que a responsabilidade do Estado recai, naturalmente, com maior rigor em relação a pessoas carentes, mas isso não exclui a responsabilidade dos entes federados para efetivar o direito universal à saúde. Do rol de precedentes colacionado pelo Ministro Luiz Fux, relator do RE-RG 855.178, recorto, por oportuno, trecho do voto do Ministro Celso de Mello no julgamento do ARE 825.641, que articula no que aqui importa:
    “(...) no tocante à discussão sobre a responsabilidade solidária das pessoas políticas que integram o Estado Federal brasileiro, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que torna inacolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    (...)
    Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões – proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame – têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes (AI 732.582/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 586.995-AgR/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 607.381-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 607.385-AgR/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 626.382-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 641.916-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.)” (grifos meus)
    Ainda nesse sentido, seguindo a jurisprudência que se cristalizou na Corte em relação à solidariedade dos entes federados para a efetivação do direito à saúde a todos, saliente-se trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator da Suspensão de Tutela Antecipada 175-AgR, apreciada pelo Tribunal Pleno, Dje 30.4.2010, em que sustentou o direito à saúde de forma universal e igualitária, vedando toda e qualquer forma de distinção:
    “O constituinte estabeleceu, ainda, um sistema universal de acesso aos serviços públicos de saúde.
    Nesse sentido, a Ministra Ellen Gracie, na STA 91, ressaltou que, no seu entendimento, o art. 196 da Constituição refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população como um todo (STA 91-1/AL, Ministra Ellen Gracie, DJ 26.02.2007).
    O princípio do acesso igualitário e universal reforça a responsabilidade solidária dos entes da Federação, garantindo, inclusive, a “igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie” (art. 7º, IV, da Lei 8.080/90).” (grifos meus)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a legitimidade passiva solidária dos entes federados, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil. 
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Custas ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente